Tribunal: STF
Processo: PPE 1179
Classe: PPE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de representação formulada pelo Escritório Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no Brasil pela prisão cautelar para fins de extradição do italiano MARCO CADEDDU, nascido em 5.12.1980, passaporte brasileiro YA1623509.



    Em 21.5.2024, deferi o pedido e determinei a expedição do respectivo mandado de prisão preventiva.



    Às fls. 31-32 foi juntada a comunicação do cumprimento do mandado de prisão do extraditando. Também foi carreado aos autos o termo de audiência de custódia, conduzida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC (fls. 62-63).



    Os autos vieram conclusos para decisão.



    É o que cumpria relatar. Decido.



    Diante do cumprimento do mandado de prisão, não há mais razão para o afastamento da regra da publicidade prevista no art. 93 da Constituição Federal, razão pela qual determino o levantamento do sigilo deste processo, com a sua conversão em eletrônico, nos termos da regulamentação desta Corte.



    Comunique-se à República Italiana a prisão do extraditando, tendo em vista o disposto no art. 84, § 4º, da Lei de Migração e no item 4 do art. 13 do Tratado de Extradição celebrado entre os países (Decreto nº 863/1993), certificando nestes autos a data em que a Missão Diplomática do Estado tomar ciência da efetivação da custódia.



    Por fim, defiro o pedido de habilitação do advogado do extraditando (fl. 26). Retifique-se a autuação e observe-se os dados informados para fins de intimação. Cumpra-se.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente